Tribunal: TJDFT
Processo: 0041624-35.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0041624-35.2015.8.07.0001 RECORRENTE: CLEAN SOLUTIONS SANEAMENTO LTDA RECORRIDO: ITAÚ UNIBANCO S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. REVISÃO CONTRATUAL. CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NÃO OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINARES DE INOVAÇÃO RECURSAL E PRECLUSÃO REJEITADAS. PRELIMINAR DE JULGAMENTO ULTRA PETITA ACOLHIDA. DETERMINAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR NÃO DEDUZIDO NA PETIÇÃO INICIAL. DECOTE DO MONTANTE NÃO DEVIDO. MÉRITO. EXAÇÃO DE TARIFAS E TAXAS SEM PREVISÃO CONTRATUAL E/OU ACIMA DA QUANTIA AVENÇA. CONCLUSÃO DO LAUDO PERICIAL. ESTORNO OBRIGATÓRIO SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES. MUTUÁRIO E MUTUANTE CREDOR E DEVEDOR RECIPROCAMENTE. COMPENSAÇÃO PERMITIDA. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA PARTE RÉ PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O apelante (banco réu) alega que as taxas de juros praticadas nos mútuos não estavam muito acima da média do mercado, de modo que não haveria falar em cobrança abusiva e, consequentemente, postula a manutenção das cobranças. 2. Todavia, diversamente do apregoado pelo apelante (banco réu/mutuante), a sentença não reconheceu a cobrança de juros abusivos. Em rigor, observando a conclusão da perícia judicial, reputou-se que a instituição financeira cobrou taxa de juros superior à contratada, e o recurso nada impugnou quanto a esse tópico. 3. Decerto, à luz do princípio da dialeticidade, não merece ultrapassar a barreira do conhecimento o recurso de apelação que, apresentando razões dissociadas, não impugna, especificamente, os fundamentos da sentença que se pretende atacar (art. 1.010, II e III, do CPC). Portanto, não se conhece do recurso de apelação no atinente à suposta prática de taxa de juros abusiva, porquanto a sentença impugnada não reconheceu essa prática. 4. Rejeita-se as preliminares de preclusão e de inovação recursal no requerimento de compensação de créditos e débitos pela instituição financeira, porquanto só houve o reconhecimento de valor em prol do mutuário após a sentença, com o reconhecimento judicial de cobrança superior à contratada. 5. Verifica-se a ocorrência de julgamento ultra petita pela sentença, por não observar as regras estatuídas pelo art. 492 do CPC, ao determinar a revisão de dois contratos cujos valores lançados em conta-corrente foram de R$ 300.000,00 e R$ 880.000,00, porque eles não estão abrangidos no pedido de revisão formulado pelo devedor na petição inicial, de modo que a perícia contábil judicial considerada na resolução do litígio, ao se debruçar sobre aqueles negócios para considerar abusivos os juros debitados diretamente na conta bancária do mutuário, extrapolou o objeto da lide, ao considerar fato não controvertido no processo. 6. Reconhecido o vício, devem ser excluídos da sentença os valores referentes aos contratos indevidamente revisados, que foram considerados em proveito do devedor na constituição de crédito em seu favor. 7. Se o laudo pericial produzido em juízo atesta que houve cobrança de taxas e tarifas sem previsão contratual ou, havendo, acima dos valores avençados, impõe-se a restituição dos respectivos valores, posto que confeccionado por profissional habilitado, além de realizada sobre o crivo do contraditório e da ampla defesa. 8. Aferido que mutuante e mutuário se tornaram reciprocamente credor e devedor um do outro, nos mútuos celebrados, deve ser reconhecido o direito à compensação, para viabilizar com razoável agilidade e praticidade o encontro de contas e apuração do saldo credor a ser exigido. 9. A compensação é modo de extinção das obrigações e pressupõe, necessariamente, que as partes sejam credora e devedora uma da outra, conforme consagra o art. 368 do Código Civil. Preconiza, ainda, o art. 369 do mesmo diploma legal que a compensação efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis. Na hipótese, com revisão determinada na sentença, mutuário e mutuante se tornaram reciprocamente credores e devedores, sendo, portanto, admitida a compensação. 10. Ao se beneficiar de empréstimo concedido por instituição bancária que se tornará insumo para o desenvolvimento de sua atividade empresarial, o mutuário deixa de se qualificar como destinatário final do produto, afastando a incidência do CDC ao caso concreto. Logo, a restituição em dobro deve ser analisada sobre a ótica do art. 940 do Código Civil. 11. Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1111270/PR, submetido a sistemática do julgamento de recursos repetitivos (Tema 622) fixou a tese de que, na aplicação do art. 940 do Código Civil, a devolução em dobro requer a cobrança judicial de dívida já adimplida, bem como a má-fé do credor, requisitos que não se identificam à presente demanda, a qual, inclusive, foi ajuizada pelo mutuário. 12. Recursos do autor (mutuário) conhecido e desprovido. Recurso da parte ré (mutuante) parcialmente conhecido e, nessa parte, parcialmente provido. A recorrente alega negativa de vigência ao artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, asseverando que deveria ter sido reconhecida a aplicação do CDC em contratos de abertura de crédito firmado entre pessoas jurídicas. Articula, ainda, ser possível a repetição de indébito no presente caso. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. Requer que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado MARCO ANTONIO CARVALHO DE SOUZA, OAB/DF 9.303. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação à tese de ser possível a repetição de indébito, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.111.270/PR, DJe 16/8/2016, de relatoria do Ministro Marco Buzzi, Tema 622, concluiu que “A aplicação da sanção civil do pagamento em dobro por cobrança judicial de dívida já adimplida (cominação encartada no artigo 1.531 do Código Civil de 1916, reproduzida no artigo 940 do Código Civil de 2002) pode ser postulada pelo réu na própria defesa, independendo da propositura de ação autônoma ou do manejo de reconvenção, sendo imprescindível a demonstração de má-fé do credor”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil. O recurso especial não merece prosseguir em relação à suposta ofensa ao artigo 42, parágrafo único, do CDC, bem como ao invocado dissídio interpretativo, uma vez que o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “Embora a jurisprudência desta Corte entenda pela possibilidade de aplicação do CDC em prol de pessoas jurídicas, adotando nesse sentido a Teoria Finalista Mitigada, o diploma consumerista não incide na hipótese em que a pessoa natural ou jurídica firma contrato de mútuo ou similar, com o objetivo de financiar ações e estratégias empresariais, pois configura insumo à sua atividade” (AgInt no AREsp 1321384/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 16/05/2019). No mesmo sentido, confira-se o AGR no REsp 1632105 - SP, relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ 27/9/2020. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas ‘a’ e ‘c’, do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1.833.752/DF, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 14/4/2020. Por fim, determino que todas as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do patrono MARCO ANTONIO CARVALHO DE SOUZA, OAB/DF 9.303. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027